Tribunal: TCU
Processo: 021.711/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DENÚNCIA. Gestão administrativa e financeira do Conselho Federal de Odontologia (CFO)

Inteiro teor:
Acórdão 380/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), relativas ao não atendimento de solicitações efetuadas por conselho regional visando obter diretrizes, esclarecimentos, acesso a informações e outras providências, com alegado descumprimento do disposto no art. 37, caput , da Constituição Federal e no art. 4o, alínea "h", da Lei 4.324/1964. Considerando que, na instrução inicial, a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) defendeu que a matéria não se insere na competência deste Tribunal, à luz dos Acórdão 1454/2023-TCU-Plenário e 5.812/2025-1a Câmara (relatores: Ministros Benjamin Zymler e Bruno Dantas, respectivamente), por exemplo, e propôs não conhecer a "representação", por não atender aos requisitos de admissibilidade; considerando que, diante de novos documentos juntados ao processo (peças 9-26), determinei o retorno dos autos à unidade especializada para que avaliasse esses documentos e esclarecesse se eles interfeririam na sua proposta de encaminhamento; e considerando que a AudGestãoInovação esclareceu que o possível prejuízo de R$ 40 milhões indicado na documentação está em apuração no TC Processo 007.852/2025-8 (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), cujos autos já contêm os novos elementos constantes destes autos, tornando desnecessário eventual apensamento dos processos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) manter o sigilo do processo; c) comunicar esta decisão ao denunciante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.711/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Odontologia 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.5. Representação legal: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo (OAB/MG 100.269) e outros, representando o denunciante; Sophia Ferreira Merlo (OAB/DF 83.021), Fernando Veiga Bretones Filho (OAB/DF 28.901), Lucas Cavalcante Gondim (OAB/DF 79.938) e outros, representando o Conselho Federal de Odontologia 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há